Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-33.2024.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003202-33.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HILARIO MOISES DA CRUZ - CPF: 958.909.801-06 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais e que houve efetivo lapso temporal entre as contratações, afastando a alegada continuidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias de professor universitário pela UNEMAT, com condenação ao pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários firmados com o mesmo professor, ainda que precedidos de processos seletivos distintos, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária; e (ii) estabelecer se, diante da nulidade material do vínculo, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, à luz dos precedentes do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desvirtuamento do regime de contratação temporária caracteriza nulidade material, quando há sucessivas contratações para a mesma função, com interrupções meramente formais, sem observância do interstício previsto na legislação estadual (LC nº 600/2017, art. 18, III), em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A nulidade material, por violação à excepcionalidade da contratação temporária, não implica reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas garante ao contratado o direito às verbas indenizatórias, como FGTS, férias proporcionais e 13º salário, conforme jurisprudência consolidada do STF (Temas 308, 551 e 916).

A alegação de que os contratos foram precedidos de certames distintos não afasta a constatação de continuidade do vínculo laboral e da necessidade permanente do serviço prestado, o que evidencia a burla ao concurso público.

A decisão monocrática observou corretamente os precedentes do STF e aplicou a legislação pertinente, reconhecendo que a prestação de serviço por quase cinco anos, com vínculos temporários renovados, atrai a nulidade e impõe o dever de indenização fundiária.

A jurisprudência do TJMT, em casos análogos, reconhece a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento e autoriza o pagamento do FGTS, ainda que não configurado vínculo celetista.

A interposição do Agravo Interno, sem argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada, autoriza a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, com intervalos artificiais e sem observância do interstício legal, configura desvirtuamento da contratação temporária, acarretando nulidade material do vínculo.

A nulidade material da contratação temporária não enseja o reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas autoriza o pagamento de verbas indenizatórias, como o FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A contratação reiterada para suprir necessidade estrutural e permanente de pessoal viola o art. 37, II e IX, da CF/88, atraindo os efeitos do art. 37, §2º, da Constituição.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478 (Tema 916), Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 16.06.2020; STF, RE nº 765.320 (Tema 308); STF, RE nº 740.008 (Tema 551); STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática (Id. 303249361) que negou provimento ao Recurso Inominado, interposto em face da sentença que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias da parte Reclamante — Professor universitário contratado pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) — e condenou o Estado ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela existência de desvirtuamento contratual, argumentando que os contratos firmados com a Reclamante foram distintos, precedidos de processos seletivos próprios e obedeceram os prazos previstos na legislação estadual (Leis Complementares n. 600/2017, 719/2022 e 755/2023).

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria confundido os institutos da nulidade e do desvirtuamento da contratação temporária, não sendo aplicável, no caso, o entendimento firmado pelo STF nos Temas 308 e 551.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte Reclamante, defendendo a manutenção da decisão recorrida, com base na configuração fática do vínculo laboral reiterado e contínuo, em desvio dos princípios constitucionais da contratação excepcional. Aponta que o caso atrai a incidência dos Temas 308 e 551 do Supremo Tribunal Federal e que, por isso, o pagamento do FGTS é medida que se impõe.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática combatida aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral, que tratam da ilegalidade de contratações temporárias sucessivas para funções de natureza permanente, como é o caso de professor na rede pública estadual.

Conforme constou da decisão monocrática, o vínculo contratual entre as partes se estendeu de
abril de 2019 a dezembro de 2023
, conforme comprovado pelas fichas financeiras e documentos de distrato e renovações sucessivas, sendo, portanto, inequívoca a continuidade do vínculo laboral por quase cinco (5) anos ininterruptos, o que afasta a alegação de que se tratou de contratações pontuais, isoladas ou desvinculadas entre si.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025